Tribunal: TJMT
Processo: 1023681-92.2020.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023681-92.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JOAO ROBSON CUNHA - CPF: 910.048.101-72 (RECORRENTE), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), MARCIA DUTRA DE SOUSA - CPF: 005.703.861-95 (RECORRIDO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

No Recurso:
1023681-92.2020.8.11.0003.

Origem
: 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

Recorrente:
JOÃO ROBSON CUNHA.

Recorridos:
MÁRCIA DUTRA DE SOUSA e outro.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 30/06 A 03/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JUSTIFICATIVA NÃO COMPROVADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência injustificada do exequente à audiência de conciliação designada após a realização da penhora, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei no 9.099/95. O recorrente alega que não compareceu por problemas técnicos que teriam impedido o acesso ao ambiente virtual da audiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência do autor à audiência de conciliação, sob alegação de dificuldades técnicas de acesso não comprovadas documentalmente, justifica a extinção do processo sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O comparecimento pessoal da parte autora às audiências é obrigatório no procedimento dos Juizados Especiais, conforme art. 51, inciso I, da Lei no 9.099/95 e Enunciado 20 do FONAJE.

A ausência injustificada acarreta, como consequência legal, a extinção do processo sem resolução do mérito, não sendo suprida pela presença apenas do advogado ou por justificativa destituída de elementos mínimos de prova.

No caso concreto, o recorrente alegou problemas técnicos para ingresso na audiência virtual, mas não apresentou qualquer documento, protocolo ou registro que comprovasse a impossibilidade de acesso, motivo pelo qual a justificativa foi corretamente rejeitada.

A condenação ao pagamento das custas processuais é medida necessária, nos termos do Enunciado 28 do FONAJE.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência injustificada do autor à audiência de conciliação no Juizado Especial Cível impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei no 9.099/95.

A mera alegação de problemas técnicos de acesso ao ambiente virtual, desacompanhada de qualquer comprovação mínima, não configura justificativa idônea para afastar a contumácia processual.

Na hipótese de extinção por ausência, a condenação em custas processuais é cabível, conforme Enunciado 28 do FONAJE.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/95, arts. 51, I, e 55; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, Recurso Inominado no 0000974-52.2021.8.16.0043, 2a Turma Recursal, j. 20.05.2022; TJMT, N.U 1000637-35.2022.8.11.0048, Turma Recursal Única, j. 27.07.2023; TJ-GO, 5044212-87.2015.8.09.0060, 4a Turma Recursal, j. 10.08.2021.

R E L A T Ó R I O

O recorrente pretende a reforma da decisão monocrática proferida no ID 289384933, que julgou
extinto
o feito
sem resolução de mérito
, em razão da ausência da parte autora na audiência de conciliação, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei no 9.099/95.

Em sede recursal, o recorrente alega que não pôde participar da audiência, juntamente com seu advogado, em virtude de problemas técnicos que impediram seu ingresso na sala virtual, permanecendo no “rol” de espera sem que fossem admitidos. Ao final, pugna pela reforma da decisão de primeiro grau, a fim de possibilitar o regular prosseguimento do feito.

A recorrida, devidamente intimada (ID 289384953), deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Trata-se de
execução por quantia certa contra devedor solvente
, na qual o exequente é credor da executada por dívida líquida, certa e exigível, representada pela nota promissória que instrui o pedido, vencida e não paga, cujo vencimento ocorreu em 15/01/2020, no valor original de
R$ 37.038,57 (trinta e sete mil trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos)
.

Compulsando os autos, verifica-se que, após a realização da penhora, foi designada audiência de conciliação, na qual as partes não compareceram (IDs 289384925 e 289384931).

O exequente apresentou justificativa para a ausência, alegando problemas técnicos que teriam impedido o acesso ao link disponibilizado para a audiência designada em 24/01/2025, às 09h40. Entretanto, a justificativa foi desprovida de comprovação idônea e, por essa razão, não foi acolhida pelo juízo singular, que extinguiu o processo por contumácia da parte autora.

O exequente apresentou justificativa para a ausência, alegando problemas técnicos que teriam impedido o acesso ao
link
disponibilizado para a audiência designada em 24/01/2025, às 09h40. Entretanto, a justificativa foi desprovida de comprovação idônea e, por essa razão, não foi acolhida pelo juízo singular, que extinguiu o processo por contumácia da parte autora.

No caso em apreço, verifica-se o não comparecimento das partes à sessão conciliatória. Acerca do tema, o artigo 51 da Lei no 9.099/95 dispõe:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

I -
quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo
; (...)
(grifei)

Nessa mesma linha, o Enunciado 20 do FONAJE dispõe:

“
O
comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório.
A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.
” (destaquei).

Logo, estando comprovada a regular intimação do exequente para a audiência de conciliação e
tendo este deixado de comparecer, sem apresentar qualquer prova mínima e idônea acerca das alegadas dificuldades de acesso ao sistema
, impõe-se a manutenção da extinção do feito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei no 9.099/95.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. MATÉRIA RESIDUAL. AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO APÓS A REALIZAÇÃO DE PENHORA. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DO EXEQUENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 51, INCISO I, DA LEI 9.099/95
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial. 2.
Ausência de comparecimento do autor na audiência de conciliação pós penhora.

Representação por meio de advogado que não supre a exigência legal. 3. Incidência do disposto no artigo 51, inciso I, da Lei 9.099/95:
“Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I – quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo;”4. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. AUSÊNCIA DO AUTOR EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. PRESENÇA DO ADVOGADO QUE NÃO EXIME A OBRIGATORIEDADE DO COMPARECIMENTO DA PARTE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 51, INCISO I, DA LEI 9.099/95. ENUNCIADO No 98 DO FONAJE. CUSTAS DEVIDAS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 2a Turma Recursal - 0000974-52.2021.8.16 .0043 - Antonina - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO MAURÍCIO PEREIRA DOUTOR - J. 20.05 .2022) “O julgamento do feito, sem resolução do mérito, pela ausência da parte promovente em audiência não consiste em mero formalismo, tampouco em ato incompatível com os princípios norteadores dos Juizados Especiais. Isso porque a extinção, nesse caso, é regra imperativa, imposta pelo próprio microssistema dos Juizados Especiais, em seu mencionado art. 51, I da Lei n. 9 .099/95. Os princípios informadores dos Juizados Especiais (art. 2o da Lei n. 9 .099/95) revestem-se de harmonia com os demais dispositivos daquela lei, que foram igualmente redigidos com o objetivo de garantir celeridade, economia processual e informalidade, sendo defeso a pretexto de interpretação principiológica afastar a aplicação das regras inseridas na Lei n. 9.099/95” (TJPR - 2a Turma Recursal - 0000665-18.2018 .8.16.0049 - Astorga - Rel.: JUIZ MARCEL LUIS HOFFMANN - J. 27.11.2020). 5.
Desse modo, em razão da ausência injustificada da parte exequente à audiência de conciliação, a extinção do processo é medida imperativa, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei 9.099/95.
8.6. Ausente razões para a reforma da decisão guerreada, deve ela ser integralmente mantida em seus próprios termos. 7. Recurso conhecido e não provido. (
TJ-PR 00220455220198160182 Curitiba, Relator.: Irineu Stein Junior, Data de Julgamento: 06/10/2023, 2a Turma Recursal, Data de Publicação: 06/10/2023). (grifei)

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DO EXEQUENTE A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. COMPARECIMENTO DO ADVOGADO QUE NÃO A SUPRE. ART. 51, I DA LEI 9.099/95. CONTUMÁCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - É admissível o recurso inominado contra a decisão que julga de forma definitiva os embargos à execução, cuidando-se de decisão que, embora não termine formalmente o processo, encerra fase do procedimento; II - Frisa-se que, corrobora com tal entendimento, o enunciado de no 143 do FONAJE, que estabelece que “a decisão que põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado”, portanto, passo a análise do mérito do recurso interposto; III - Verifica-se dos autos que o Exequente, ora Recorrido, não compareceu à audiência de conciliação previamente designada (ev. 131, p. 329) mesmo sendo devidamente intimado para o ato (ev. 113, p . 308); IV - O art. 51, em seu inciso I e § 1o, da Lei n. 9.099/1995 dispõe: art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo; § 1o A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes; V - Na mesma esteira, coaduna o Enunciado 20 do FONAJE que assim diz: O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto; VI - Conforme esposado pela doutrina abalizada, não é possível a representação da pessoa física por procurador, ou mesmo por advogado, verbis: “A primeira causa de extinção do processo sem resolução do mérito específica do microssistema processual dos Juizados Especiais Cíveis, prevista no inciso I do art. 51, é a ausência do demandante a qualquer das audiências do processo. Como já se viu, o Estatuto dos Juizados Especiais Cíveis exige a presença pessoal das partes a todas as audiências. A ausência do demandante acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito.”. E ainda: “O rigor da exigência de comparecimento pessoal das partes deve-se ao princípio maior do sistema, que é a tentativa de conciliação entre os litigantes. Não basta o comparecimento do advogado com poderes especiais de confessar e transigir. Enquanto o art. 36 do CPC dita que as partes serão representadas em juízo por advogado, o art. 9o da Lei 9.099/95 estabelece que as partes serão assistidas por advogados.” Conforme reiteradamente já decidiu o Egrégio 1o Colégio Recursal da Capital do Estado de São Paulo: “O legislador atribuiu tal importância à conciliação que obrigou a presença pessoal das partes, estabelecendo sérias sanções para aquele que não comparecer à audiência: para a autora, a extinção do feito; para a ré, à revelia. A obrigação do comparecimento pessoal da parte em juízo, estabelecida no art. 9o, nada mais é que a busca da conciliação entre os litigantes, que pessoalmente poderão dispor de seus direitos em nome da solução do litígio, com consequente estabilidade, o que nem sempre é possível aos advogados que não tem condições de dispor dos direitos de seus clientes. Daí ter o legislador obrigado a presença das partes, facultando a assistência destas por advogado e não autorizando a representação destas por advogado” (RJE, 1:359). Não comparecendo o autor e restando infrutífera a tentativa de conciliação acompanhada por eventual representante seu com poderes para conciliar, o processo será extinto sem julgamento do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei 9.099/95. [...]; VII - Ademais, audiência de conciliação é fase obrigatória do processo de execução de título extrajudicial, consoante § 1o do art. 53 da Lei 9.099/95, ou seja, o comparecimento das partes é indispensável, até porque é o momento do Executado apresentar Embargos sob pena de preclusão; VIII - In casu,
o Recorrido não apresentou justificativa de sua ausência a audiência conciliatória, situação que gera por consequência, a extinção dos autos, sem solução do mérito, nos termos do inciso I do artigo 51 da Lei no 9.099/954;
IX - Recurso conhecido e provido para reformar a sentença do evento 144, bem como para determinar o desbloqueio dos valores do ev . 68, constritos em nome dos Recorrentes e, caso os valores já tenham sido transferidos para conda judicial, que sejam expedidos respectivos alvarás em benefício destes, para que levantem as quantias bloqueadas; X - Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, nos termos do art. 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.
(TJ-GO 5044212-87.2015.8.09 .0060, Relator.: FABIOLA FERNANDA FEITOSA DE MEDEIROS PITANGUI, 4a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 10/08/2021). (grifei)

A condenação ao pagamento das custas processuais encontra respaldo no Enunciado 28 do FONAJE,
in verbis
:

ENUNCIADO 28 – Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas.

Assim, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95, deixando de condená-lo em honorários advocatícios, ante a ausência de constituição de advogado pela parte adversa.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025